Tribunal: TJPA
Processo: 0023298-88.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023298-88.2018.8.14.0401

APELANTE: FABIO ALEX VIDAL DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 2 anos de reclusão, em regime aberto, e 20 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos suficientes para absolver o réu e (ii) avaliar a legalidade da valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes na fixação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação está lastreada em provas suficientes da materialidade e autoria delitiva, com destaque para a apreensão do veículo roubado na posse do réu, depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem e da vítima que reconheceu o automóvel, o que afasta a tese absolutória.

4. A jurisprudência do STJ orienta que, nos crimes de receptação, quando o bem é encontrado na posse do acusado, recai sobre a defesa o ônus de comprovar a origem lícita do bem ou de afastar o dolo, conforme art. 156 do CPP, entendimento aplicado ao caso concreto.

5. O réu não apresentou provas mínimas que confirmassem a alegada locação da garagem a terceiro, tampouco justificativa plausível para a posse do veículo adulterado, o que corrobora o elemento subjetivo do tipo penal imputado.

6. A valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes criminais se deu com base na existência de condenação transitada em julgado, caracterizando maus antecedentes e legitimando a elevação da pena-base.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A posse de bem de origem ilícita pelo acusado impõe à defesa o ônus de comprovar a sua origem lícita ou ausência de dolo, conforme art. 156 do CPP. 2. A ausência de elementos mínimos que corroborem a versão defensiva de boa-fé impede o acolhimento de tese absolutória por atipicidade ou dúvida razoável. 3. A valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes é legítima quando fundada em condenação com trânsito em julgado.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 180, caput; CPP, art. 156; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 881.051/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 25.04.2024; TJMG, ApCrim 0059747-56.2019.8.13.0686, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, 6ª Câmara Criminal, j. 03.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 7 a 14 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Fábio Alex Vidal de Araújo apela de sentença da 6ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e 20 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal (ID 11648268).

O recorrente pleiteia pela absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta, sustentando que não houve comprovação de que o apelante tinha ciência da origem ilícita do bem, invocando, assim, o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base, alegando valoração inidônea das circunstâncias judiciais (ID 14430933).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 14600888), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 15349215).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria delitiva pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

O apelante foi condenado pela prática do crime de receptação, estando a
materialidade
comprovada pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, correspondente à apreensão do veículo de categoria: Carro, Marca: Fiat, Modelo: Linea Absol. 1.8 DL, Cor: Cinza e Chassi 9BD11056CF1570766, encontrado na posse do recorrente quando de sua prisão em flagrante (ID 11648219, pág. 5), além do Boletim de Ocorrência Policial que consta o roubo do veículo em 05/10/2018, tendo como proprietário e vítima Adilson Oliveira Nogueira (ID 11648218 - Pág. 2).

Por sua vez, a
autoria delitiva
exsurge da prova testemunhal produzida em juízo, correspondente ao relato dos policiais civis que flagrantearam o apelante, bem como da palavra da vítima, conforme fundamentado na sentença e verificado nas mídias digitais da audiência de instrução e julgamento, transcritas no essencial:

JOSIETE CRISTINA COSTA DE SANTA BRIGIDA – INVESTIGADORA DA POLÍCIA CIVIL

Promotor
: [...] A senhora lembra desse fato ou não?

Testemunha
: Sim, chegou uma denúncia lá na delegacia e o delegado Vitor mandou que formasse uma equipe e fôssemos até o local averiguar a denúncia. Aí chegando lá, constatamos pela brecha do portão que havia um veículo estacionado, um Fiat Línea com placa de outro carro. Ao checarmos no nosso sistema, a placa era de um Citroën prata, e o carro que estava lá era um Fiat Línea cinza.

Promotor
: Aí vocês bateram na porta, ele estava na casa?

Testemunha
: Batemos, ele não se encontrava. O vizinho vinha chegando, informou que não tinha ninguém na casa, que eles estavam na feira, porque ele havia encontrado eles na feira, ele e a esposa, aí ficamos aguardando lá na rua. Quando perguntamos para ele sobre a denúncia, ele disse, esse vizinho, que não quis se identificar, disse que era “quanto mais ele guardar veículos lá”, que eles desconfiavam dessa atitude dele. E quando ele vinha entrando na passagem, o vizinho informou, “olha aquele ali que é o Fábio”. Aí ficamos aguardando. Quando ele chegou, comunicamos ele da denúncia, que nós precisávamos checar o veículo. Ele abriu o portão, estava amarrado só com um pedaço de Arame. Verificamos a placa do veículo, não condizia com a numeração que estava no vidro das portas, das janelas e ao checarmos os números na janela do veículo, ele estava batendo num veículo roubado, um Fiat Línea roubado. Eu só não lembro a data... no momento eu não lembro. Foi em 2018, não lembro mais assim detalhes. Então informamos que ele que ele teria que nos acompanhar até DRCO, juntamente com o veículo. Ele informou que ele havia alugado por uma semana, a garagem dele, para um colega de prenome Mauro, que morava no conjunto Jardim Sevilha. Então informamos que ele teria que nos acompanhar juntamente com o veículo. Aí foi o que ele informou que esse Mauro deixou o veículo, mas não deixou a chave. Tivemos que guinchar o veículo para até DRCO. E lá ele foi, o delegado fez o procedimento, entramos em contato com a verdadeira vítima que havia sido roubada. Foi feito o auto de apreensão e o auto de entrega do veículo pro verdadeiro dono. (ID 11648251 - Mídia)

ADILSON OLIVEIRA NOGUEIRA – VÍTIMA

Testemunha
: “[...] o meu vizinho me levou aqui em Belém. E chegando em Belém, estavam lá nos esperando, o tio do Aline com o policial, né? A gente entrou numa rua estreita e era uma garagem... Uma garagem, eu tenho quase certeza que o portão era preto. Essa garagem, a gente entrou, aí quando a gente entrou, eu vi o meu carro, só que já estava com a placa adulterada, estava com rodado tirado e cheio de adesivo de candidatos, né? Época de política, né? No momento... cheio de adesivo. Aí os policiais falaram: “É esse o teu carro?” Falei: ‘’É’’, “Está com a chave reserva? “To”, ”Então, abre o carro, aí”, aí eu disparei o alarme, abriu normal. A gente pegou, levou o carro para a delegacia.

Promotor
: E o réu estava onde nesse momento?

Testemunha
: O réu, ele tava na casa. Quando eu cheguei lá, ele tava numa cadeira, já tinha sido detido pelos policiais presentes, ne? E Segundo o que o reu falou, foram procurar ele, que era pra guardar o carro, tipo assim, ele quis dizer assim, que ele alugava a garagem da casa dele, pra guardar o carro porque os donos do carro iam viajar e na volta dessa viagem eles iam pegar o carro. (ID 11648258 – Mídia)

Ante o quadro, inexiste espaço para absolvição sobretudo considerando que a “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (
AgRg no HC n. 881.051/RJ
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 25/4/2024.), como se deu na espécie.

Com efeito, as Cortes de Justiça Estaduais tem entendimento consolidado, segundo o qual “ se comprovadas a autoria e a materialidade do crime de receptação, bem como a origem ilícita do bem, e as circunstâncias do caso indicarem que o agente adquiriu, recebeu e conduziu a coisa ciente de que era produto de crime, não tendo a defesa se incumbido de trazer provas suficientes em contrário, imperiosa a sua condenação pelo delito tipificado no art. 180, caput, do Código Penal” porquanto “a mera alegação de desconhecimento da origem ilícita da res não é hábil à absolvição pelo crime de receptação” (TJMG,
ApCrim n. 0059747-56.2019.8.13.0686
, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, 6ª Câmara Criminal, j. 3/03/2023)

In casu
, o recorrente não se desincumbiu de comprovar sua alegada boa fé em guardar o veículo de procedência ilícita em sua garagem, tendo apresentado em sede policial justificativa inverossímil da forma que obteve a posse do bem.

Acrescente-se, ainda, que o apelante não juntou aos autos qualquer contrato de aluguel ou documento hábil que comprovasse a posse legítima do veículo, tais como nota fiscal ou recibo de pagamento referente ao uso da garagem. Ademais, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, por meio idôneo, a ausência de ciência sobre a origem ilícita do bem que armazenava, limitando-se a atribuir sua propriedade a um terceiro, sem apresentar elementos concretos que corroborassem tal alegação.

Destarte, mostra-se inviável o pleito de absolvição, posto que o apelante foi preso na posse de veículo roubado, não se desincumbindo ao longo da instrução processual do ônus de comprovar a posse lícita do bem ou ausência de conhecimento da sua origem ilícita, impondo-se, portando, a manutenção do édito condenatório.

Noutro giro, inexiste margem para o pleito de readequação na dosimetria da pena, vez que o juiz sentenciante, na fase do art. 59 do CP, negativou uma circunstância judicial, nos seguintes termos:

Primeiramente, analiso as circunstâncias judiciais previstas no art.59.

Em relação à culpabilidade, entendo que não há fator a ensejar agravamento da pena a título reprovabilidade social da conduta, além daquilo já fora valorado pela própria incidência penal.

O réu registra antecedentes criminais.

Não foram coletados elementos de prova suficientes a respeito de sua personalidade, de sorte a propiciar avaliação precisa e concreta a esse respeito.

Nada se pode extrair de sua conduta social.

O motivo do crime foi a cobiça e o lucro fácil, os quais são inerentes ao tipo penal.

As circunstâncias já se encontram valoradas na fundamentação da sentença, não havendo fator a acrescentar no sentido de recrudescer a pena.

As consequências do crime são pouco significativas, não havendo maiores desdobramentos da conduta do acusado.

O comportamento da vítima constitui circunstância cuja valoração é neutra em razão do bem jurídico tutelado. (ID 11648268)

A negativação da circunstância judicial foi baseada em elementos concretos constantes dos autos, tendo a sentença objurgada empregado motivação idônea, de modo que ratifico e complemento a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
,
Relator(a) Ministro(a) Laurita Vaz, j. 07.06.2022), com base na seguinte premissa:

a) Os antecedentes criminais merecem valoração negativa, diante da existência de processo com trânsito em julgado, caracterizando maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado, não se aplicando o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, conforme tese fixada em repercussão geral no Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE 593.818/SC
(Tema 150).

Destarte, mantida a vetorial negativada, incabível a fixação da pena-base no mínimo legal, em observância à Súmula 23 desta Corte de Justiça, segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Por derradeiro, verifica-se que o juízo sentenciante não considerou a reincidência na segunda fase da dosimetria da pena, conforme alegado pela Defesa, afastando, assim, qualquer hipótese de
bis in idem
.

Ante o exposto, diante das razões expostas, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025